Tribunal: TJPA
Processo: 0808994-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808994-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARYLIA LIMA NINA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808994-80.2024.814.0000

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

AGRAVADA: MARYLIA LIMA NINA DE AZEVEDO

ADVOGADO: MATHEUS C. R. MAC-DOVEL - OAB/PA 31.272

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCEDENTE. CADASTRO DE RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a imediata nomeação e posse de candidata aprovada em cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a inexistência do direito à nomeação da candidata, por ter sido aprovada fora do número de vagas, possuindo mera expectativa de direito, e a ausência de prova inequívoca de sua preterição, defendendo que a convocação de excedentes é ato discricionário da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato em concurso público exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC;

4.
A alegação de preterição em razão da contratação de servidores temporários demanda dilação probatória para verificar se as contratações correspondem a cargos efetivos vagos, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar a existência de preterição arbitrária, o que afasta o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A aprovação de candidata em cadastro de reserva, por si só, não configura a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência, sendo indispensável a dilação probatória para comprovar a preterição por contratação temporária.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802928-84.2024.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória (Processo n. 0830716-43.2024.8.14.0301) ajuizada contra si por MARYLIA LIMA NINA DE AZEVEDO, deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando que o agravante promovesse a imediata convocação, nomeação e posse da agravada no cargo efetivo “PROFESSOR LICENCIADO PLENO - MAG.04: HISTÓRIA” (Id. 112789464 dos autos originários).

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 19842626), que a convocação de excedentes às vagas determinadas no edital do concurso público encontra-se inserida na esfera de discricionariedade do administrador, não podendo o Poder Judiciário intervir no juízo de conveniência e oportunidade sob pena de usurpar a função típica do poder executivo e ferir a independências dos poderes.

Enfatizou que a agravada não foi aprovada dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC e possui mera expectativa de direito, isso porque a eventual nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, ainda que habilitado, fica condicionada, durante o prazo de validade do concurso, às hipóteses de: (i) criação de novos cargos mediante lei; (ii) exoneração; (iii) demissão; (iv) aposentadoria, (v) posse em outro cargo inacumulável; (vi) ou falecimento.

Distribuído os autos, coube relatoria ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 19890696)

No Id. 20422582, a agravada apresentou Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas ao Agravo Interno (Id. 21790816) e não apresentadas ao Agravo de Instrumento (Id. 21083687).

No Id. 23097253, o então relator determinou a remessa dos autos ao MP.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 23388265).

Os autos foram redistribuídos conforme a Emenda Regimental n. 37/2025, cabendo a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.015, I do CPC
)
, preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na ação, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que determinou a imediata convocação, nomeação e posse da autora ao cargo pleiteado, ou seja, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Assiste razão à parte agravante.

A autora foi classificada na 42ª (quadragésima segunda) colocação da lista para o cargo efetivo de “PROFESSOR LICENCIADO PLENO - MAG.04: HISTÓRIA”, no concurso regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, oportunidade em que foram oferecidas 04 (quatro) vagas para provimento imediato.

Desse modo, em análise preliminar, própria desta fase processual, a documentação apresentada pela agravada perante o Juízo de origem é insuficiente para comprovar de imediato sua preterição, porquanto
não há comprovação de que os contratos temporários apontados se refiram a cargos efetivos vagos ou de que tenham sido firmados em substituição a vagas permanentes (Id. 112603445 a 112603445 dos autos originários), mostrando-se necessária a instrução probatória
.

Portanto, não se constata, neste momento, o requisito da probabilidade do direito, ante a ausência de prova inequívoca da preterição da parte autora na convocação.

Sobre o tema:

Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento . Concurso público. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Nomeação. Tutela de urgência . Ausência de requisitos. Recurso desprovido. 1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que dá provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada; 2- O cerne da lide consiste em aferir se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para deferimento do pedido da agravante que, aprovada em cadastro de reserva, pretende a nomeação e posse no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04: Pedagogia – Educação Infantil, considerando a preterição por contratação de servidores em caráter precário; 3- O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4- Para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante; 5- Em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância;
6- Observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo . Tal situação reverte o perigo de dano para o ente público
; 7- Agravo interno conhecido e desprovido. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC Jurisprudência relevante citada: vide voto. Vistos, relatados e discutidos os autos .
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029288420248140000 26418100, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau e indeferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora
; Julgo prejudicado o Agravo Interno (Id. 20422582).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026